Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010431-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.474.012/0001-41 (AGRAVANTE), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0001-45 (AGRAVANTE), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0002-26 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.282.077/0001-71 (AGRAVANTE), Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010431-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO ATIVO –POSSIBILIDADE, DESDE QUE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS PREENCHAM OS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – EMPRESAS INATIVAS - SITUAÇÃO REGISTRADA EM AUTO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AMBAS NA RJ -
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido (arts. 48 e 51 da LRF).

Apesar de inexistir previsão legal pela formação de litisconsórcio ativo na RJ, a doutrina e a jurisprudência a têm admitido, desde que as empresas integrem o mesmo grupo econômico e
todas
comprovem os critérios impostos pela legislação especial.

É vedada a inclusão de pessoas jurídicas que se encontram inativas no polo ativo da Recuperação Judicial, por não preencherem o biênio legal exigido no art. 48 da LRE

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de RJ é cabível apenas depois da sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010431-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010431-98.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial somente da M I CONSTRUART MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP e indeferiu
o pleito para admissão das pessoas jurídicas MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais e aos princípios norteadores da atividade empresarial e falimentar
, bem como negou a suspensão dos apontamentos restritivos e protestos cambiais da recuperanda.

As agravantes alegam que possuem o mesmo objeto social, qual seja, a comercialização de produtos e prestação de serviços relacionados à mineração e construção civil pequena e média, têm interesses homogêneos e são geridas pelas mesmas pessoas. Acrescentam que
têm basicamente os mesmos clientes e fornecedores, bem como o mesmo corpo administrativo e contábil, o que por si só justifica a união de todas no polo ativo da demanda singular. Cada uma das empresas está ligada entre si, de modo que o destino de uma depende do da outra
.

Aduzem que
o ajuizamento de ações distintas, ou a apresentação de plano de recuperação judicial individual e realização de assembleia de credores para cada uma das empresas, implicaria num aumento desnecessário do custo operacional, das despesas e custas processuais, trazendo prejuízos que não podem, nem devem ser suportados pelas Agravantes e pelos próprios credores, que terão que arcar com os custos ligados a representação processual em dois processos, ao invés de um só
.

Argumentam que a matéria em discussão se submete

art. 113, inciso III, do CPC, e que se

apenas a M I CONSTRUART obtiver a concessão do processamento, terá dificuldade para se soerguer sem a colaboração das demais, até porque compartilham alguns maquinários e veículos que são essenciais ao grupo.

Afirmam a possibilidade de suspender as anotações nos órgãos de proteção ao crédito e os protestos cambiais em seu nome,

e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal, medida, porém, indeferida (
id no 42837499).

O administrador judicial manifestou-se no id no
52919972 .

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id no 53337989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010431-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14/12/2019, as agravantes, autodenominadas Grupo Construart, formularam no juízo de Nova Mutum pedido de processamento da Recuperação Judicial do suposto conglomerado empresarial.

Antes de proferir a decisão, o juízo mandou realizar perícia prévia em 17/12/2019, e nomeou

a

DUX Administração Judicial para essa finalidade (id n. 27538713 - Pág. 9, dos autos de origem).

Apresentado o laudo em 20/01/2020, deferiu o processamento apenas da M I CONSTRUART MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP e indeferiu
o pleito para admissão das pessoas jurídicas MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP,
com os seguintes fundamentos:

Quanto às pessoas jurídicas MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP, entendo que o pleito deve ser indeferido,
tendo em vista que apesar de estar registrada como em atividade, não possui atividade empresarial, não tem funcionários, não gera faturamento próprio, não está operacionalmente ativa.

Logo, não resta preenchido o requisito do artigo 48 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que dispõe que apenas as pessoas jurídicas que exerçam regularmente a sua atividade há mais de dois anos poderão requerer o procedimento de recuperação judicial.

A Lei 11.101/2005 traz três princípios de importância fundamental, os quais podem ser brevemente conceituados da seguinte forma:

a) Princípio da preservação da empresa (artigo 47), o qual busca proteger a empresa de um modo geral, para garantir a continuidade de suas atividades, considerando a sua capacidade de entidade fomentadora da economia, gerando empregos, arrecadação de tributos, fornecendo produtos e serviços, etc;

b) Princípio da função social da empresa, em virtude do papel que o estabelecimento empresarial representa na sociedade, com direitos e deveres inerentes a sua atividade desempenhada;

c) Princípio da viabilidade da empresa, pelo qual devemos analisar a viabilidade da pessoa jurídica, ou seja, se compensa ou não para a sociedade suportar as despesas inerentes ao processo de recuperação, se a empresa cumpre a sua função social e se ela merece ser preservada.

Nesse sentido, não há que se falar em interesse de preservação de uma empresa que é inativa, não gera empregos, não possui faturamento próprio, de maneira que não há função social desempenhada pela citada pessoa jurídica como uma empresa, por isso, não vislumbro qualquer viabilidade em se admitir a sua inclusão no procedimento de recuperação judicial.

As agravantes sustentam em síntese, que as empresas possuem o mesmo objeto social, são geridas por um núcleo familiar, têm basicamente os mesmos clientes, fornecedores e corpo administrativo e contábil, o que justificaria a união no polo ativo.
Dizem que se apenas a M I CONSTRUART obtiver o a concessão do processamento, terá dificuldade para se soerguer sem a colaboração das demais, até porque compartilham alguns maquinários e veículos que são essenciais ao grupo.

A Lei 11.101/2005 estabeleceu regras para a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência dos
empresários
e da sociedade empresária (art. 1o).

Consoante o art. 48 da LREF,
poderá requerer a r
ecuperação judicial
o empresário
ou
sociedade empresária
que
no momento do pedido
exerça regularmente
suas atividades há mais de dois anos

e
que atenda aos requisitos ali descritos e também no artigo 51.

Não se desconhece que, apesar de inexistir previsão legal pela formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial, a doutrina e a jurisprudência a têm admitido, desde que as empresas integrem o mesmo grupo econômico e que
todas
comprovem os critérios impostos pela legislação especial.

Segundo lição de Fábio Ulhoa Coelho,
A lei não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação,
desde que as sociedades empresárias requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial
(
COELHO, Fabio Ulhôa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 139
).

Importante ressaltar que o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, de 30/10/2019, de que, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial,

deve ser realizada a constatação prévia da regularidade e
completude dos documentos apresentados pela devedora
e verificadas suas reais condições de funcionamento (art. 1o).

E mais, dispôs no art. 4o que essa perícia consistiria
na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51, todos da lei 11.101/05.

Na constatação prévia, o administrador judicial

apontou coincidência parcial do objeto social das empresas, liame familiar e que tanto a Construtora Monteiro quanto Mário Igor de C. M EPP estariam instaladas no mesmo local.

Na verificação
in loco,
apurou que a Construtora Monteiro e Mário Igor de C. M. EPP estavam desativadas havia mais de um ano, tendo assim consignado:

Ao se dirigir ao endereço de cadastro das mencionadas empresas (doc. 02), averiguou-se o funcionamento de outra atividade (serralheria). Ao adentrar ao imóvel, com a permissão do proprietário que ali se encontrava (Sr. Itamar), obteve-se a informação de que o mesmo foi desocupado pelas Autoras há pelo menos um ano, ocasião em que retiraram todos os maquinários e demais produtos,
tendo sido apontado pelo antigo locador o possível local de guarda destes bens. Acrescentou-se, ainda, que as mencionadas firmas deixaram no pátio apenas restos de pedras.

Com relação à documentação contábil, assinalou que, não obstante constarem na JUCEMAT e na Receita Federal do Brasil como ativas,
na Secretaria de Estado de Fazenda estão

suspensas
há muito tempo, além do quê, conforme a Declaração de Débitos e Créditos da Pessoa Jurídica enviada à Receita Federal, a Construtora Monteiro esteve operacionalmente inativa nos exercícios financeiros de 2017 a 2019 e Mario Igor de C Monteiro EPP em 2018 e 2019 (id no 28127512 - Pág. 13).

E acrescentou:

O exame à documentação contábil encartada aos autos e, também, aos documentos complementares requisitados por essa Auxiliar Judicial, em especial a Declaração de Débitos e Créditos de Pessoa Jurídica – DCTF (doc. 05), também corroboram a inatividade das mencionadas firmas, consoante destacado no relatório técnico, vejamos:

No mais, confirmamos através das obrigações acessórias, em especial a Declaração de Débitos e Créditos de Pessoa Jurídica – DCTF, enviadas à Receita Federal que a Requerente CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP se encontra operacionalmente inativa nos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019 e a Requerente MARIO IGOR DE C MONTEIRO – EPP nos exercícios de 2018 e 2019.

Acrescente-se que, em consulta realizada junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (doc. 06), confirmou-se que as referidas empresas se encontram BAIXADAS ou SUSPENSAS, desde longa Data.

Dito isso, não há dúvidas de que as firmas Construtora Monteiro Eireli EPP e Mário Igor de C. Monteiro EPP, em que pese “ativas” perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Receita Federal, não exercem qualquer atividade, não alcançando, pois, os benefícios sociais almejados pela Lei 11.101/2005, tais como a geração de empregos, renda e recolhimento de tributos.

Interessante o fato de que na primeira lista de credores as agravantes indicaram 79,

dos quais 76 eram da MI Construart, 03

de Igor Monteiro EPP e nenhuma da Construtura Monteiro (id no27439852 - Pág. 1, 1o grau). Apenas depois de dois meses do pedido de RJ retificaram a lista e inseriram débitos desta última (id no28791833 - Pág. 2, 1o grau).

E mais, as dívidas de Mario Igor de C Monteiro totalizam R$ 191.948,00, dos quais R$ 182.064,00 foram listados como créditos de Mario Antônio Monteiro (id no27439852 - Pág. 1, 1o grau), mesmo nome do pai de Mario Igor de C Monteiro, como mostra o documento de id no 27439876 - Pág. 1, 1o grau.

Além disso, as duas empresas não comtempladas na RJ declararam para os fins do art. 51,IV, da LERF, que não tinham empregados registrados (ids no27439854 - Pág. 1 e 27439855 - Pág. 1, 1o grau).

Essa situação foi mencionada no parecer do Ministério Público. Confira-se:

Como as empresas encontram-se inativas, não exercendo qualquer atividade empresarial, sem faturamento próprio, entendo que elas não podem alcançar o objetivo maior da Lei 11.101/2005, qual seja, a manutenção dos empregos dos trabalhadores e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

Não existem nos autos elementos probatório que contradigam as constatações da perícia preliminar, todas ratificadas pelo Administrador Judicial na manifestação de ID 5291972, razão pela qual entendo que o pleito recursal de deferir o processamento da recuperação judicial em face das agravantes Construtora Monteiro Eireli EPP e Mário Igor de C. Monteiro EPP não comporta provimento.

A Recuperação Judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
(art. 47 da Lei 11.101/2005).

Vale destacar que a Lei é clara e expressa ao impor o preenchimento de todos os requisitos dos arts. 48 e 51, pois é imprescindível que os devedores demonstrem sua capacidade técnica e econômica de se reorganizarem.

Assim, por não cumprirem a exigência do art. 48 da Lei 11.101/2005, já que não provaram o exercício da atividade empresarial de forma regular por no mínimo dois anos antes do pedido de recuperação judicial feito em 14/12/2019 não podem ser incluídas no polo ativo da Ação, pois é inviável a concessão d
o processamento a empresas que há muito não geram os benefícios sociais que a justificariam.

As agravantes postulam também a reforma da decisão que indeferiu a suspensão de protestos e apontamentos restritivos em nome da M I Construart.

A jurisprudência pátria já consolidou que
depois de homologado
o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e só então fica autorizada a sustação dos protestos e retirada das recuperandas das listas de devedores por dívidas ali descritas,

à exceção dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).

Nesse sentido: AREsp 897215, AgInt no AREsp No 831.501 – SC , REsp no. 1374259/MT e AREsp no. 555.308.

Desta Câmara: AI n. 1015690-11.2019.8.11.0000, 1010894-45.2017.8.11.0000 e 1013262-56.2019.8.11.0000.

Somente com a aprovação e homologação do plano é que virá o momento processual adequado para a apuração dos créditos excluídos e incluídos na novação, e para os últimos caberá a baixa dos respectivos protestos e registros em cadastros de inadimplentes.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020